Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. apelação. restituição de caução. contrato de aluguel. prazo indeterminado. retenção da garantia. Débitos. Compensação. devolução do imóvel. entrega das chaves. Denúncia da locação. comunicação por escrito. antecedência mínima de 30 (trinta) dias. não cumprimento. sentença parcialmente reformada.
1. Nos contratos de locação por prazo indeterminado, somente com a efetiva devolução das chaves do imóvel ao locador ou ao seu representante legal é que se considera resolvido o contrato. É devido o aluguel, mesmo após a desocupação do imóvel, até a entrega das chaves pelo locatário. É do locatário o dever de comprovar a desocupação do imóvel locado por meio da entrega das chaves.
2. O valor a ser descontado da caução a título de aluguel deve ser calculado com base na data da entrega das chaves.
3. A ausência de apresentação do boleto emitido pelo condomínio, a partir do qual seria possível aferir o exato valor devido, resulta na impossibilidade de compensação.
4. Se não foi respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta dias) de antecedência entre a denúncia do contrato de locação e a entrega das chaves, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 6o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991, para que seja descontado 1 (um) mês de aluguel do valor da caução.
5. Recurso parcialmente provido.